Tribunal: TJDFT
Processo: 0725332-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO. USO DE ARMA BRANCA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018. OBRIGAÇÃO DOS JUÍZES E ÓRGÃOS JULGADORES DO TRIBUNAL DE OBSERVAR A ORIENTAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL A QUE ESTÃO VINCULADOS. ARTIGOS 949, PARÁGRAFO ÚNICO, E 927, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO CONTRÁRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE SE REFORMA.

Foram propostos dois incidentes de inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654 de 23/4/2018. Um instaurado nos autos da apelação criminal no 2017 07 1 010160-6, acolhido em 19/7/2018 pela 2a Turma Criminal e submetido ao Conselho Especial deste Tribunal, processo ARI 2018 00 2 005802-5 - 0005675-45.2018.807.0000 (Res.65 - CNJ), julgado na sessão de 23/10/2018, cujo pedido foi julgado procedente para reconhecer a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, com efeitos ex nunc e inter pars. O acórdão foi publicado no DJe de 08/11/2018. Interpostos embargos de declaração pelo Ministério Público, foram providos, por maioria, em 02/04/2019, para afastar os efeitos ex nunc. O acórdão dos Embargos de Declaração, registrado sob o no 1165383, transitou em julgado em 15/07/2019, retornando os autos, em 17/07/2019, à 2a Turma Criminal, que, em 29/8/2019, aplicando a decisão do Conselho Especial, negou provimento ao apelo defensivo (DJE: 4/9/2019. Pág.: 82-100).

Outro incidente, instaurado nos autos da apelação criminal no 2017 06 1 002858-7, acolhido em 28/6/2018 pela 1a Turma Criminal e submetido ao Conselho Especial deste Tribunal, processo ARI 2018 00 2 005668-8 - 0005542-03.2018.807.0000 (Res.65 - CNJ), foi julgado prejudicado em 26/9/2019 em face do julgamento do primeiro (DJe de 30/9/2019).

Assim, já reconhecida no incidente a inconstitucionalidade da norma, transitada em julgado a decisão do Conselho Especial, não cabe a instauração de novo incidente, expresso a respeito o parágrafo único do artigo 949 do CPC: "Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão". E completa o CPC: "Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: ... V - a orientação do plenário ou do órgão especial ao qual estiverem vinculados".

Reconhecida pelo Conselho Especial deste Tribunal a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei 13.654/18, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, não podem os juízes e órgãos julgadores deste Tribunal, a partir de 02/04/2019, quando afastados os efeitos ex nunc da decisão, decidir em contrário. A decisão impugnada, proferida em 04/09/2019, ao reconhecer constitucional o art. 4o da Lei no 13.654/18, contraria a decisão do Conselho Especial e o art. 927, inc. V, do CPC, aplicável, no ponto, ao processo penal, devendo ser reformada para se manter a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inc. I, do CP na condenação do apenado.

Recurso do Ministério Público provido.